Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710697-47.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MINERVINA FERREIRA DA SILVA, MIRIAM LOPES DE ABREU ALVES, MIRIAM DOS SANTOS NUNES, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, MIRIAN BARBOSA DE SOUZA, MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES, MIRIAN DE SOUZA VIEIRA, MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, MIRINEIDE BRITO NASCIMENTO, MIRONEIDE MELO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. DESNECESSIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSENCIA DE OBSTÁCULOS PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. OBSERVANCIA AO TEMA 1.076. PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico na jurisprudência, consolidada por meio das Súmulas 150 e 383 do STF, no sentindo de que “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”. 1.1. A jurisprudência do STJ ainda, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.336.026/PE (Tema 880), fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF – oriundo de um cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no. 59.888/96 – deliberou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do Tema 880 não alcança as demandas decorrentes deste título executivo, em razão da prescindibilidade das fichas financeiras dos servidores. 2.1. Reconheceu-se, ainda, naquela assentada, que “a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 2.2. Transcorrido 22 (vinte e dois) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura deste cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a incidência da prescrição. 3. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3.2. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o a 5o do art. 85 do CPC, quando Fazenda Pública figurar no processo como parte. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que os presentes autos deveriam ter sido suspensos até o julgamento definitivo do Resp 1.301.935/DF. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023